Tribunal: TJDFT
Processo: 0756803-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0756803-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA DAS GRACAS CASSIMIRO AGRAVADO: FLAUSINA MARIA FERREIRA, LUIZ CARLOS CASSIMIRO, JOSE JERONIMO CASSIMIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastiana das Graças Cassimiro contra decisão interlocutória proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama – TJDFT, nos autos da Ação de Interdição no 0710324-24.2023.8.07.0004, que indeferiu o pedido liminar de nomeação de curadora provisória e desbloqueio da conta bancária da curatelada Flausina Maria Ferreira. A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois desconsideraria a situação de extrema vulnerabilidade da curatelada, pessoa idosa com 97 anos, portadora de Doença de Alzheimer em estágio avançado, absolutamente incapaz para os atos da vida civil. Afirma que o bloqueio da conta bancária, determinada a requerimento do Ministério Público em razão da ausência de prestação de contas, inviabilizaria o acesso aos valores oriundos de pensão por morte, de natureza alimentar, indispensáveis à aquisição de medicamentos, fraldas geriátricas e alimentos. Argumenta que a omissão na prestação de contas teria ocorrido por dificuldades técnicas e ausência de orientação jurídica adequada, não havendo indícios de má-fé ou desvio de finalidade. Ressalta que já foi formalmente nomeada como curadora definitiva, tendo assinado o termo de compromisso nos autos principais, e que vem arcando com os cuidados da genitora, inclusive com recursos próprios. Defende que a decisão agravada violaria princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e do mínimo existencial, além de afrontar o art. 833, IV, do CPC, que assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. Aduz que a manutenção do bloqueio configura risco real e imediato à saúde e à sobrevivência da curatelada, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao agravo para determinar o imediato desbloqueio da conta bancária da curatelada, autorizando a utilização dos valores para custeio de medicamentos, alimentação e cuidados básicos, mediante posterior prestação de contas, bem como prazo para recolhimento do preparo recursal somente após a liberação dos valores bloqueados. O pedido liminar foi parcialmente deferido durante o Plantão realizado pelo e. Conselho da Magistratura, da lavra do em. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR (ID 79869712). Confira-se: “Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 6.771,37 (seis mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) constante da conta-bancária n. 582.286.808-4 / Caixa Econômica Federal, de titularidade da curatelada FLAUSINA MARIA FERREIRA - CPF: 462.494.781-91, nascida em 02/07/1928, filha de Jerônio José Ferreira e Maria Cândida de Jesus. Autorizo a curadora SEBASTIANA DAS GRAÇAS CASSIMIRO, agravante, a gerir a quantia ora desbloqueada, para fins de custear as despesas de mantença da curatelada, tudo sem prejuízo da devida prestação de contas. Atribuo à presente decisão força de mandado, a qual deverá ser cumprida por Oficial de Justiça, no primeiro horário do expediente bancário de amanhã (29/12/2025), na agência bancária da Caixa Econômica Federal indicada no ofício de id. 258377648 dos autos principais (0710324-24.2023.8.07.0004). Os demais bloqueios de valores / rendimentos determinados no 1o grau de jurisdição permanecem hígidos. I.” Emerge dos autos que a intimação para cumprimento da liminar foi realizada (79880594). Gizadas estas considerações, (a) cientifique-se o d. Juízo a quo, (b) intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC) e (c) colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator